Tribunal: TJMT
Processo: 0002107-34.2004.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002107-34.2004.8.11.0086
Recorrente: Bayer S.A.
Recorrida: Comercial Agrícola Produtiva
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto Bayer S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 111606470):
“APELAÇÃO CÍVEL – SUSTAÇÃO DE PROTESTO CONEXA À AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO DE DÉBITO PROMOVIDA PELA REVENDA DO FUNGICIDA STRATEGO 250 EC – PRELIMINAR DE CONEXÃO À AÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – DANO E NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADOS – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS – PROTESTOS CANCELADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É certo que a conexão entre ações pressupõe os fatos ou fundamentos jurídicos do pedido comum entre as demandas, no entanto, no caso concreto, além de não haver a identidade dos fundamentos e pedido entre as demandas, deve prevalecer, por analogia, a ressalva prevista no artigo 55, §1o do CPC, porque, em que pese sentenciadas na mesma data, a ação monitória foi primeiramente remetida para esta Corte em 19/04/2019, enquanto que a presente demanda aportou nesta instância depois de 02 (dois anos), em 06/06/2021, quando já apreciado a apelação daquela demanda alegadamente conexa.
De acordo com o instituto da exceptio non adimplenti contractus (CC, art. 476), nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. (N.U 0002107-34.2004.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 118496462.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Bayer S.A., mantendo, assim, a sentença proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Medida Cautelar de Sustação de Protesto ajuizada por Comercial Agrícola Produtiva Ltda., que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, caput, II, e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 332, 371, 373, II, e 389, do CPC e 476 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o Tribunal a quo preferiu levar em consideração exclusivamente indícios de que o Stratego ‘não atingiu as expectativas criadas pela forma em que foi oferecido no mercado’ (Id. 111606473 - Pág. 2), para considerar justo o inadimplemento da PRODUTIVA do pagamento de todo e qualquer produto adquirido junto à BAYER”.
Afirma que “ao ignorar a força do reconhecimento pela PRODUTIVA de que a BAYER lhe entregou os produtos a tempo e modo, o Tribunal a quo desconsidera a validade da confissão como prova apta a provar o cumprimento da única obrigação que a BAYER possuía em relação à PRODUTIVA: entregar produtos. Com isto, o Tribunal a quo negou vigência ao artigo 389 do CPC”.
Argumenta que “descabido aplicar, em benefício da PRODUTIVA, a teoria da exceção do contrato não cumprido, quando foi ela que se tornou inadimplente em primeiro lugar. Para que se pudesse aplicar a teoria da exceção do contrato não cumprido ao caso em tela, a PRODUTIVA deveria ter demonstrado que a BAYER deixou de cumprir o contrato de compra e venda”.
Salienta que “a PRODUTIVA não trouxe aos autos quaisquer elementos de prova, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, demonstrando que a BAYER descumpriu sua parcela contratual, deixando de realizar a entrega dos produtos adquiridos pela PRODUTIVA. Por outro lado, a BAYER provou, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, que foi a PRODUTIVA que inadimpliu a obrigação de pagar por produtos regularmente recebidos”.
Aduz que “o acórdão recorrido não atentou para o fato de que a PRODUTIVA não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o inadimplemento do Stratego por esses produtores rurais seria decorrente da ineficácia do produto Stratego em suas lavouras, como seria de rigor, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC”.
Sintetiza no sentido de que “o fundamento adotado pelo Tribunal a quo acerca da licitude do inadimplemento da PRODUTIVA com base na teoria da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do CC, não está baseado em nenhuma prova dos autos”!
Recurso tempestivo (id 121432990) e preparado (id 121523962).
Contrarrazões no id 124552672.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, caput, II, e parágrafo único, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos 489, § 1o, IV, e 1.022, caput, II, e parágrafo único, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou:
a) omissão quanto ao pressuposto de aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do CC, em desfavor da BAYER, pois (a) a PRODUTIVA reconhece e confessa que a BAYER cumpriu adequadamente sua obrigação de entregar os produtos, nos termos do artigo 389 do CPC; e (b) a BAYER provou, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, que foi a PRODUTIVA que inadimpliu a obrigação de pagar os títulos válidos emitidos contra si pela venda de produtos que lhe foram regularmente entregues (Id. 113289958 - Págs. 4 a 7);
b) omissão quanto à possibilidade de protesto dos títulos pela BAYER: O fato de os títulos enumerados às fls. 35/38 e 46/47 (Id. 89415512 - Pág. 2/5) serem documentos eletrônicos comprobatórios da existência de dívida, possibilita à BAYER levá-los à protesto quando inadimplidos, a teor do disposto no artigo 1° da Lei n° 9.492/97 (Id 113289958 - Págs. 7 a 10); e
c) omissão quanto à validade dos títulos protestados: A BAYER demonstrou, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, que os títulos que embasam a dívida confessada pela PRODUTIVA são absolutamente válidos e espelham integralmente o crédito líquido, certo e exigível da BAYER contra a PRODUTIVA, em razão de compra que não é eivada de qualquer vício, sendo absolutamente lícito o protesto dos títulos (Id. 113289958 - Pág. 10 a 11).
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“De fato, como já abordado no RAC 0000624-66.2004.8.11.0086, também em julgamento, como bem sopesado na judiciosa sentença, não há dúvidas pelos depoimentos das testemunhas e demais provas que compõe o caderno processual conexo, que a fabricante BAYER induziu a erro a revenda PRODUTIVA quando do lançamento e fornecimento do produto STRATEGO, já que comprovado que o recomendava de acordo com as diretrizes de aplicação delimitadas pela própria multinacional que, juntamente com a demonstração de que não atingiu as expectativas criadas pela forma em que foi oferecido no mercado, mesmo com as recomendações recebidas, evidente não só o dano, como também o nexo causal.
Portanto, configurado o dever de indenizar naquele caso.
Assim, passo a análise acerca da validade, ou não, dos protestos que compõe o objeto da presente medida cautelar.
É certo que cumpria a ora apelante a comprovação de que o fungicida foi aplicado corretamente, sendo que, no caso, o Stratego 250 EC não combateu a ferrugem asiática, a fim de afastar a tese da exceção de contrato descumprido, por força do artigo 333, II, do CPC/1973, vigente à época da propositura da demanda, demonstrando, assim, fato impeditivo do direito alegado pela apelada, o que não ocorreu.
Desse modo, aplica-se ao caso dos autos o instituto da exceptio non adimplenti contractus, onde, consoante estabelecido pelo artigo 476 do Código Civil, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. (id 1606474 - Pág. 9/13)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, caput, II, e parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega aos artigos 332, 371, 373, II, e 389, do CPC e 476 do Código Civil, amparada na assertiva de que “a PRODUTIVA não trouxe aos autos quaisquer elementos de prova, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, demonstrando que a BAYER descumpriu sua parcela contratual, deixando de realizar a entrega dos produtos adquiridos pela PRODUTIVA. Por outro lado, a BAYER provou, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, que foi a PRODUTIVA que inadimpliu a obrigação de pagar por produtos regularmente recebidos”.
Aduz que “o acórdão recorrido não atentou para o fato de que a PRODUTIVA não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o inadimplemento do Stratego por esses produtores rurais seria decorrente da ineficácia do produto Stratego em suas lavouras, como seria de rigor, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC”.
Salienta que “o fundamento adotado pelo Tribunal a quo acerca da licitude do inadimplemento da PRODUTIVA com base na teoria da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do CC, não está baseado em nenhuma prova dos autos”!
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “cumpria à ora apelante a comprovação de que o fungicida foi aplicado corretamente, sendo que, no caso, o Stratego 250 EC não combateu a ferrugem asiática, a fim de afastar a tese da exceção de contrato descumprido, por força do artigo 333, II, do CPC/1973, vigente à época da propositura da demanda, demonstrando, assim, fato impeditivo do direito alegado pela apelada, o que não ocorreu”. (id 111606473 - Pág. 2)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a configuração da exceção do contrato não cumprido no presente caso, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NOTIFICAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS E DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A exceção do contrato não cumprido, derivada do disposto no artigo 476 do CC/2002, incide no caso dos autos, não sendo possível ao agravante exigir o cumprimento das obrigações impostas aos agravados, sem que ela própria tenha cumprido as suas. 2. O acórdão estadual examinou a matéria fática para concluir pela incidência da exceção de contrato não cumprido. Dessa forma, inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1430896/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça